Tribunal: CARF
Processo: 11080.722401/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722401/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
IZABEL MATOS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEDUÇÕES.
A responsabilidade pela veracidade das informações contidas na declaração é
do contribuinte.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE RENDIMENTOS.
A autoridade julgadora não detém a competência para apreciar matérias que
não integram o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Através de Notificação de Lançamento às fls. 05 a 11, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 4.610,58, a título de imposto suplementar (código
2904), a ser acrescida da multa de ofício de 75% e de juros moratórios, relativo ao
imposto de renda pessoa física, exercício 2006. O total do crédito tributário atinge a R$
9.874,01, calculado até 31.08.2009.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2006, ano calendário 2005, DIRPF/2006, cópia às fls. 20 a 23, quando foram apuradas
irregularidades às normas tributárias conforme relatadas nas “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” – fls. 07 a 09, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722401/2009-34
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722401/2009-34

a) dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no
9.250/95, arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001; arts. 73, 77 e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99;
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 19.358,01, por falta de
comprovação. Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea “a”, e parágrafos 2o e 3o,
da Lei no 9.250/95, arts 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, e arts. 73, 80 e
83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99;
c) dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.198,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea “b”, e parágrafo 3o da Lei
no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 39 a 42 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, e arts. 73, 81, 83 inciso II do RIR/99;
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 02 e 03, argumentando que foram declarados indevidamente
rendimentos e lançados valores que não pertenciam a esta DIRPF. Assinala, ainda, que
houve erro de digitação e preenchimento na DIRPF. Não apresentou documentação
complementar.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE.
Inadmissível a dedução sem comprovação da relação de dependência definida na
legislação com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas sem comprovação com documentos hábeis e
idôneos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução comprovadas com documentos
hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/4/2012 (fl.56), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/5/2012, alegando, em apertada síntese, que:
- teria cometido equívocos no preenchimento da declaração de ajuste, não tendo
auferido rendimentos acima do limite de isenção, não tendo dependentes, despesas médicas e
com instrução e nem numerário em espécie.
- o contador que elaborou sua declaração teria se utilizado documentos de
terceiros, já que seus ganhos não atingem o limite necessário para declarar.
- o exame das declarações anteriores e posteriores confirmariam os equívocos
cometidos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722401/2009-34

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A NL noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e com
instrução.
A recorrente não contesta essas glosas. Pelo contrário, ela confirma que as
deduções não existiram. Dessa feita, correto o lançamento.
Quanto à alegação de que a declaração de ajuste foi elaborada por terceiros,
esclareço que o contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal, é o responsável pelo
preenchimento, pela entrega da sua declaração de ajuste e pela veracidade das informações nela
contida. Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades advindas das
infrações à legislação tributária, na medida em que não pode alegar desconhecimento de lei ou
transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Quanto aos rendimentos informados, a decisão recorrida registrou:
Aduziu, também, que houve erro de digitação e preenchimento na sua DIRPF/2006,
quando foram lançados rendimentos indevidos, e informou que “só fez a declaração
porque tem uma empresa em seu nome”.
Vale destacar, por oportuno, que as situações pessoal e subjetiva invocadas pela
interessada não tem o condão de afastar a ação da Fiscalização que apurou infrações a
dispositivos da legislação tributária, e, ainda, observando-se que o montante de
rendimentos tributáveis é compatível com a evolução patrimonial registrada na
“Declaração de Bens” – fl. 22, integrante da DIRPF/2006, fica desconsiderada a
alegação da ocorrência de erro de digitação no preenchimento das informações
prestadas pela contribuinte.
A recorrente argumenta que o exame de suas declarações anteriores e posteriores
a do ano-calendário 2005 confirmaria o equívoco na confecção do documento.
Acerca dos rendimentos tributáveis declarados, esclareço que a alteração do
lançamento em virtude de contestação pressupõe a existência de contraditório, ou seja, é
necessário que as alegações do contribuinte digam respeito a alterações efetuadas no
procedimento de revisão da declaração, resultando, assim, na instauração de um litígio.
No caso, não foi instaurado o litígio, já que a autuação considerou os rendimentos
informados espontaneamente pela contribuinte. O pleito para alteração do valor declarado se
configura num pedido de retificação da declaração de ajuste cuja análise foge à competência
deste colegiado, devendo ser direcionado à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu
domicílio tributário, inclusive porque sua análise demandaria informações que não constam
desses autos, como, por exemplo, as declarações de anos anteriores e posteriores, citadas pela
recorrente. Ou seja, o pedido de retificação da declaração para alteração de rendimentos
tributáveis declarados que não foram objeto do lançamento deve ser direcionado à Unidade da
RFB de seu domicílio tributário, que, se entender cabível, analisará e procederá, se for o caso, a
revisão de ofício do lançamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722401/2009-34

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital